Tribunal: TJSP
Processo: 2030573-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Limpeza do exercício de 2007 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a arguição de ilegitimidade passiva – Manutenção do r. decisório – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do bem a terceiro – Promitente vendedora, ora agravante, é contribuinte responsável pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Limpeza do exercício de 2007 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a arguição de ilegitimidade passiva – Manutenção do r. decisório – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do bem a terceiro – Promitente vendedora, ora agravante, é contribuinte responsável pela dívida exequenda enquanto proprietária do bem – Observância ao disposto nos arts. 32 e 34 do CTN e art. 1.245 do Código Civil – Orientação do E. STJ – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030573-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030573-89.2020.8.26.0000 -Voto no 10608
2
Agravo de Instrumento no 2030573-89.2020.8.26.0000
Agravante: Construtora Passarelli Ltda.
Agravada: Municipalidade de Osasco
Comarca: Osasco
Juiz de origem: Olavo Sá Pereira da Silva
VOTO No 10.608
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal IPTU
e Taxa de Limpeza do exercício de 2007 Exceção de Pré-
Executividade rejeitada para afastar a arguição de
ilegitimidade passiva
Manutenção do r. decisório

Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a
respeito da transferência da propriedade do bem a terceiro
Promitente vendedora, ora agravante, é contribuinte
responsável pela dívida exequenda enquanto proprietária do
bem Observância ao disposto nos arts. 32 e 34 do CTN e
art. 1.245 do Código Civil
Orientação do E. STJ

Recurso não provido
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Construtora Passarelli Ltda., nos autos da Execução Fiscal que lhe move a
Municipalidade de Osasco, em face da r. decisão de fls. 72/73, que rejeitou sua
Exceção de Pré-Executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.
A insurgente aduz que alienou o imóvel
tributado a terceiro antes da ocorrência do fato gerador do IPTU, por meio de
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado em 1991 e,
por isso, não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação executiva.
Defende, também, que a ausência de atualização do cadastro imobiliário
municipal não pode implicar na alteração do verdadeiro sujeito passivo da
obrigação tributária em questão.
Busca, em sede de tutela de urgência, a
concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado sem a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030573-89.2020.8.26.0000 -Voto no 10608
3
do D. Juízo a quo, não houve a oferta de contraminuta, conforme certificado a
fls. 88 e, ato contínuo, deu-se início ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Osasco ajuizou Execução Fiscal contra Construtora Passarelli Ltda., ora
agravante, objetivando a cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza, do exercício
de 2007, tendo a executada apresentado Exceção de Pré-Executividade para
arguir sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que há muito tempo não é
mais a proprietária do imóvel tributado, o que foi rechaçado nos termos do r.
decisório ora combatido.
Pois bem.
O inconformismo não merece acolhimento.
Isso porque, a despeito de a recorrente alegar
que alienou o imóvel tributado em 1991 e, portanto, muito antes do fato
gerador e da propositura da ação executiva, o fato é que o contrato por ela
firmado com terceiro é mero Instrumento Particular de Promessa de Compra e
Venda (fls. 29/32), sem a efetiva transferência da titularidade da propriedade,
não tendo a agravante nem sequer juntado a matrícula do bem, a fim de
comprovar o contrário.
Dessa forma, na contramão do que defende a
agravante, a mera cessão de direitos possessórios não serve para afastar a sua
condição de proprietária do bem, nos termos do que preconiza o art. 1.245,
caput, do Código Civil: “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar
o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”, de
modo que permanece como legítima responsável pela obrigação tributária
em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030573-89.2020.8.26.0000 -Voto no 10608
4
Outrossim, quando do lançamento do crédito
tributário referente ao IPTU, a Municipalidade agravada pode optar pelo titular
do domínio (nome que consta no CRI) ou pelo possuidor do bem, ou pelos
dois, conjuntamente. É o entendimento que se extrai do disposto nos artigos 32
e 34 do CTN:
“Art. 32. O imposto, de competência dos
Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel por natureza ou por acessão física, como
definido na lei civil, localizado na zona urbana
do Município”.
“Art.
34.
Contribuinte
do
imposto
é
o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
Sobre o assunto já proclamou o E. STJ, em
sede de julgamento de recursos repetitivos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD
CAUSAM'. PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 1. A existência de
possuidor apto a ser considerado contribuinte
do IPTU não implica a exclusão automática, do
polo passivo da obrigação tributária, do titular
do domínio (assim entendido aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis).
2. A Primeira Seção desta Corte quando do
julgamento do REsp 1.110.551/SP, sujeito ao
regime dos ́recursos repetitivos`, versando sobre
a responsabilidade pelo pagamento do IPTU
diante da existência de Instrumento Particular de
Promessa de Compra e Venda, decidiu que:
'TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030573-89.2020.8.26.0000 -Voto no 10608
5
(PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art.
34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU
o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que tanto o promitente comprador (possuidor
a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que
tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. (...). Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio
útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por
outro visando a facilitar o procedimento de
arrecadação (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso
especial provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.' 3.
O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do
IPTU `é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título ́. 4. O legislador municipal pode eleger o
sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das situações previstas no CTN. 5. 'In
casu', a capacidade passiva tributária relativa ao
IPTU não foi excepcionada por lei municipal,
circunstância que atrai a aplicação das regras
constantes no Código Tributário Nacional. 6. (...)
7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag
1326550/PB,
Rel.
Ministro
LUIZ
FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010,
DJe 16/11/2010) (g.n).
Igualmente oportuno o pronunciamento da
Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp no 850.000-SP:
“O entendimento desta Corte é no sentido de que
o promitente comprador é legitimado para
figurar no polo passivo conjuntamente com o
proprietário, qual seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis,
em demandas relativas à cobrança do IPTU. E,
assim, cabe, ao legislador municipal, eleger o
sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das situações previstas no CTN.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030573-89.2020.8.26.0000 -Voto no 10608
6
Ademais, nos termos do art. 123 do Código
Tributário Nacional, “salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes”.
Portanto, in casu, a ação executiva foi
corretamente ajuizada contra a proprietária do bem à época, constante tanto do
cadastro imobiliário municipal quanto da matrícula do imóvel, devendo ser
mantido o r. decisum agravado.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora